Tribunal: TJSP
Processo: 3001831-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que afastou o novo teto estabelecido pela Lei Est. no 17.205, de 07/09/2.019, para a expedição de Requisitório de Pequeno Valor – Pleito de reforma da decisão –Não cabimento – Título executivo que transitou em julgado em 26/01/2.011, isto é, antes do advento da Lei Est. no 17.205, de 07/09/2.019, que entrou em vigor no dia 07/11/2.019

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que afastou o novo teto estabelecido pela Lei Est. no 17.205, de 07/09/2.019, para a expedição de Requisitório de Pequeno Valor – Pleito de reforma da decisão –Não cabimento – Título executivo que transitou em julgado em 26/01/2.011, isto é, antes do advento da Lei Est. no 17.205, de 07/09/2.019, que entrou em vigor no dia 07/11/2.019 – Lei que disciplina a submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, não sendo aplicável a situação jurídica constituída em data que a antecede – Violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, premiando, sem motivos, o atraso da Fazenda Pública em quitar débitos reconhecidos judicialmente – Inteligência do Tema no 792, de 08/06/2.020, do STF – Precedentes desta 3a Câm. de Dir. Púb. – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.